Tribunal: TJBA
Processo: 8136193-28.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8136193-28.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: IONE OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s): ANDRE KRUSCHEWSKY LIMA, LARA FERNANDES SANTOS, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. BANCO DO BRASIL COMO GESTOR DAS CONTAS VINCULADAS AO PASEP. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA
ACTIO
NATA. TERMO INICIAL CONDICIONADO À CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA ENVOLVIDA. SENTENÇA PROFERIDA SEM SANEAMENTO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. VÍCIO PROCESSUAL CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito, com base no art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a prescrição da pretensão deduzida em ação indenizatória ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., sob o fundamento de supostos desfalques e divergências em conta vinculada ao PASEP. A autora, ora apelante, sustenta que somente teve ciência inequívoca dos prejuízos após a obtenção de extratos e microfichas da conta, o que ocorreu em 25/03/2024, razão pela qual requer o afastamento da prescrição e o regular prosseguimento do feito com análise de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
três
questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) saber se a pretensão está fulminada pela prescrição, considerada a data da ciência do alegado prejuízo; (iii) saber se a sentença, proferida sem a realização de saneamento do feito e de prova pericial requerida pelas partes, configura nulidade processual passível de reconhecimento de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1150, reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil nas ações que versem sobre falhas na administração das contas vinculadas ao PASEP, além de fixar o prazo prescricional de dez anos (art. 205 do CC) e definir como termo inicial a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques ou irregularidades.

4. A alegação da autora de que apenas em 25/03/2024 teve acesso aos documentos necessários à identificação do suposto dano não foi refutada pelo banco apelado, que, de forma genérica, argumenta que o saque dos valores representaria ciência do dano.

5. O princípio da actio nata, consagrado no art. 189 do CC, impõe que o prazo prescricional somente se inicia com a efetiva ciência do prejuízo. A jurisprudência exige demonstração cabal dessa ciência, especialmente em demandas que envolvem análise técnica e contábil complexa, como aquelas relacionadas ao PASEP.

6. A despeito de a matéria exigir dilação probatória, especialmente com a realização de prova pericial contábil para aferição da veracidade e consistência dos cálculos apresentados, a sentença foi proferida sem o adequado saneamento do feito, mesmo após a manifestação das partes requerendo expressamente a produção da prova.

7. Tal conduta viola frontalmente o disposto no art. 357 do CPC, que determina a delimitação das questões de fato e de direito, além da especificação dos meios de prova admitidos, configurando error in procedendo e nulidade processual.
8. A jurisprudência do TJBA e do STJ é pacífica no sentido de que a ausência de instrução probatória em causas complexas, quando requerida pelas partes, enseja a anulação da sentença, ex officio, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

9. Não havendo elementos suficientes para a formação do convencimento judicial sobre o mérito da demanda, impõe-se o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória e novo julgamento após produção de prova pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e provido para anular, de ofício, a sentença proferida, com o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizado às partes o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, mediante saneamento do feito, realização de prova pericial contábil e posterior julgamento de mérito.

Tese de julgamento
:

1. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva nas ações que envolvem falhas na gestão das contas vinculadas ao PASEP, nos termos do Tema 1150 do STJ.
2. O termo inicial do prazo prescricional decenal é a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência do prejuízo suportado.

3. A sentença proferida sem saneamento do feito e sem realização de prova pericial indispensável em matéria técnica configura vício processual que deve ser reconhecido de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 357, 373, II e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.312.736/RS
(Tema 1150), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 22.06.2022;
TJBA
, APL nº 8000440-10.2020.8.05.0173, Rel. Desª Cynthia Maria Pina Resende, j. 20.10.2021;
TJBA
, AI nº 8045859-48.2024.8.05.0000, Rel. Desª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 08.10.2024;
TJBA
, AI nº 8002456-34.2021.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 25.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8136193-28.2024.8.05.0001
em que figuram, como Apelante

IONE OLIVEIRA DOS SANTOS
e
apelado
o
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
D
A
R

PROVIMENTO
ao recurso para, de ofício, anular a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora